Tribunal: TJDFT
Processo: 0700982-06.2025.8.07.0008
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-01-28
Data de publicação: 2026-02-19

Ementa:
EMENTA: CIVIL, PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CONVENÇÃO DO CONDOMÍNIO. TETO PARA TAXA EXTRAORDINÁRIA. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO, OBSCURIDADE E CONTRADIÇÃO NO ACÓRDÃO. VÍCIOS INEXISTENTES. PREQUESTIONAMENTO. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DE MATÉRIA. EMBARGOS REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão, o qual negou provimento à apelação, interposta contra sentença proferida nos autos dos embargos à execução. 1.1. O embargante alega haver omissão, obscuridade e contradição no aresto.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há uma questão em discussão: averiguar eventual omissão, obscuridade e contradição no acórdão embargado.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos declaratórios se prestam a esclarecer o ato judicial impugnado para elucidar obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissões ou corrigir erro material. 3.1. Nesse sentido, “a omissão relevante para os embargos é a ausência de apreciação de tema que o juiz estava obrigado a enfrentar. Se a questão foi efetivamente examinada, ainda que de forma contrária ao interesse da parte, não se configura omissão” (THEODORO JÚNIOR, Humberto. Curso de Direito Processual Civil. Vol. III. 47a ed. Rio de Janeiro: Forense, 2015). 3.2. Quanto à contradição, Fredie Didier Jr. Leciona: “a contradição relevante para os embargos é a contradição interna, intrínseca à decisão, jamais a contradição externa, que seria aquela verificada entre a decisão judicial e a prova dos autos, ou entre a decisão judicial e outro julgado. Esta última não é vício sanável pela via integrativa” (DIDIER JR., Fredie; BRAGA, Paula Sarno; OLIVEIRA, Rafael Alexandria de. Curso de Direito Processual Civil. Vol. 3. 18. ed. Salvador: JusPodivm, 2023). 3.3. Ademais, a obscuridade “caracteriza-se pela falta de clareza, pela confusão das ideias, pela dificuldade no entendimento de algo. Como registra Bondioli, para os fins dos embargos de declaração, “decisão obscura é aquela consubstanciada em texto de difícil compreensão e ininteligível na sua integralidade. É caracterizada, assim, pela impossibilidade de apreensão total de seu conteúdo, em razão de um defeito na fórmula empregada pelo juiz para a veiculação de seu raciocínio no deslinde das questões que lhe são submetidas” (THEODORO JÚNIOR, Humberto. Curso de Direito Processual Civil – vol. III. 47a ed. Rio de Janeiro: Forense, 2015).
4. O acórdão embargado manteve a sentença, a qual a qual, nos embargos à execução, reconheceu excesso de execução e limitou a cobrança de taxa extraordinária a 50% do valor da taxa ordinária, determinou a atualização do débito pela TR, com incidência de juros de 1% ao mês e multa de 2%, e condenou o embargado em custas e honorários. 4.1. No caso, o aresto explicou a convenção do condomínio, em seu art. 38, parágrafo único, estabelecer não poderem os gastos extraordinários superar 50% da arrecadação de taxas do mês anterior, de modo a incumbir ao condomínio, como exequente, comprovar ter o valor fixado observado esse limite, ônus do qual não se desincumbiu. 4.2. Dessa forma, elucidou, diante da ausência de comprovação da arrecadação global, ser a interpretação de limitar a taxa extraordinária a 50% de taxa ordinária comprovada nos autos a mais protetiva ao condômino, de modo a assegurar efetividade à norma limitativa da convenção. 4.3. Sob essa perspectiva, destacou os riscos das cobranças excessivas, sem transparência e sem observância estrita das regras internas, de modo poderem resultar na exclusão dos moradores originais, desvirtuando a finalidade social do empreendimento. 4.4. Assim, concluiu pela manutenção da sentença, porquanto a convenção, enquanto norma interna, deve ser interpretada de modo a harmonizar os interesses do condomínio com os direitos e deveres dos condôminos, sobretudo em contextos de vulnerabilidade.
5. Nada obstante os argumentos apresentados, evidencia-se apenas o inconformismo do embargante com a interpretação conferida pelo colegiado acerca do estabelecimento do teto de 50% para a taxa extraordinária. Não há, contudo, qualquer imprecisão semântica ou vício lógico no acórdão capaz de caracterizar obscuridade, contradição ou omissão. O aresto enfrentou diretamente a matéria e explicitou a razão pela qual indeferiu os pedidos do apelante. 5.1. A motivação contrária ao interesse da parte, ou mesmo a omissão em pontos considerados irrelevantes pelo julgado não autoriza o acolhimento dos embargos de declaração, sob pena de implicar em novo julgamento da causa. 5.2. Portanto, ausentes os requisitos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, impõe-se a rejeição dos presentes embargos declaratórios, porquanto não encontrados no acórdão embargado vício de omissão.
6. Tendo em vista que a tese defendida pela parte foi posta com clareza nesta instância ordinária e foi devidamente apreciada por esta Corte de Justiça, o feito já está devidamente prequestionado quanto a essas matérias.
IV. DISPOSITIVO E TESE.
7. Embargos de declaração rejeitados.
Tese de julgamento: “Ausentes os requisitos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, impõe-se a rejeição dos presentes embargos declaratórios, porquanto não encontrados no acórdão embargado vícios de omissão, contradição ou obscuridade.”
_________
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022, caput.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, EDC 00360608520098070001, Relatora: Carmelita Brasil, 2a Turma Cível, DJE: 01/12/2020.
RELATÓRIO
Trata-se de embargos de declaração, opostos por CONDOMINIO PARANOA PARQUE, contra o acórdão de ID 77734994, o qual negou provimento à apelação, interposta contra sentença proferida nos autos dos embargos à execução (ID 78156848), opostos por ELISANGELA SILVA SOUSA.
De acordo com as razões recursais, o embargante alega haver omissão, obscuridade e contradição no aresto o qual negou provimento à apelação interposta nos autos dos embargos à execução.
Alega ter o acórdão sido omisso não citar, não distinguir e nem afastar precedente idêntico; quanto aos dispositivos levantados; e ao não ter analisado o efeito prático da decisão, desconsiderando a inviabilidade financeira da gestão condominial, ignorando o equilíbrio entre o interesse individual do condômino inadimplente e o coletivo do condomínio, e, consequentemente, violando o princípio da função social da propriedade.
Sustenta, também, haver, na decisão, contradição com a jurisprudência uniforme e violação ao princípio da isonomia, e obscuridade na interpretação do art. 38 da Convenção.
Requer, ainda, a integração da decisão embargada, com manifestação expressa sobre todas as matérias jurídicas suscitadas e a inclusão dos dispositivos legais pertinentes, para fins de prequestionamento.
Por fim, alega serem tais fundamentos relevantes e capazes de conduzir à alteração do resultado, proporcionando efeitos infringentes (ID 78156848).
Contrarrazões apresentadas (ID 78990504).
É o relatório.
Peço dia para julgamento.